Tribunal: TJDFT
Processo: 0739467-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0739467-27.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: STELLA MARIA ALVIM DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. MAJORAÇÃO ADMINISTRATIVA DO VALOR VENAL DO IMÓVEL ACIMA DOS ÍNDICES OFICIAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EXIGÊNCIA DE LEI FORMAL. DEVER DE DEVOLUÇÃO DO EXCESSO PAGO A TÍTULO DE IPTU. PRECEDENTES. VALOR DA CONDENAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A controvérsia incide sobre a majoração administrativa da base de cálculo do IPTU, acima dos índices oficiais de correção monetária, sem lei formal. 2. Conforme o posicionamento do Supremo Tribunal Federal a majoração do valor venal dos imóveis para efeito da cobrança de IPTU exige a edição de lei em sentido formal. 3. Tal exigência é afastada somente quando a atualização do valor da base de cálculo do IPTU não exceder aos índices inflacionários anuais de correção monetária (STF, RE 648.245/MG - repercussão geral). 4. Constatada a majoração da base de cálculo do IPTU acima dos índices oficiais de inflação para o período, revela-se cabível a restituição do excesso desembolsado. 5. Recurso conhecido e improvido.” O recorrente sustenta que o que o r. acórdão recorrido violou o artigo 156, I da CR/88, sob o argumento de que o Supremo Tribunal Federal, no tema 211, considerou que município poderá promover reajustes nas bases de cálculos dos valores dos imóveis, quando verificada a defasagem entre o valor venal e o valor de mercado. Sem contrarrazões. Preparo dispensado, por expressa determinação legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, não obstante aos argumentos recursais, o julgado proferido por esta Turma Recursal está em plena consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, especialmente no que circunscreve ao tema 211 (RE 648.245/MG), cuja tese fixada ora se transcreve: “A majoração do valor venal dos imóveis para efeito da cobrança de IPTU não prescinde da edição de lei em sentido formal, exigência que somente se pode afastar quando a atualização não excede os índices inflacionários anuais de correção monetária.” Transcreve-se, oportunamente, parte do voto do Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes: “Nesse mesmo diapasão, é cediço que os Municípios não podem alterar ou majorar, por decreto, a base de cálculo do imposto predial. Podem tão somente atualizar, anualmente, o valor dos imóveis, com base nos índices oficiais de correção monetária, visto que a atualização não constitui aumento de tributo (art. 97, § 1o, do Código Tributário Nacional) e, portanto, não se submete à reserva legal imposta pelo art. 150, inciso I, da Constituição Federal.” Nesse toar, considerando que a Turma Recursal aplicou devidamente ao caso em apreço a tese fixada pela Corte Suprema, a negativa de seguimento do recurso extraordinário é medida que se impõe. IV. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário manejado pelo Distrito Federal, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito